Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-06.2022.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000939-06.2022.8.11.0035
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino, à pena 01 ano e 07 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 19 dias-multa, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização pelos danos causados à vítima.
2. Fatos relevantes: (i) vítima declarou que o paciente, em diversas oportunidades, perseguiu-a no trabalho, estabelecimentos comerciais, além de ter tentado invadir a sua residência em duas ocasiões; (ii) ofendida declarou que se sentia insegura em sair de casa, com medo de o apelante a encontrar; (iii) testemunha narrou que presenciou diversas ameaças do apelante e que a vítima desenvolveu crises de ansiedade e depressão por causa das perseguições; (iv) narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com os demais elementos probatórios; (v) pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) valoração neutra da circunstância judicial dos motivos do crime; (iii) exclusão ou diminuição do valor mínimo fixado para reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) as provas dos autos são suficientes para a condenação dos crimes de lesão corporal e violência psicológica; (ii) a fração e fundamentação utilizadas para exasperar a pena-base são idôneas; (iii) é viável afastar ou diminuir a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa fornecida pela vítima em ambas as fases da persecução penal, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como o depoimento testemunhal, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino.
7. A valoração negativa da circunstância dos motivos do crime é fundamentada com base no inconformismo do réu o término do relacionamento, hipótese esta que ultrapassa a elementar do tipo penal e autoriza a exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.
8. Não há que se falar em desproporcionalidade da exasperação da pena-base em caso de aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, uma vez que o critério respeita a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
9. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).
10. O quantum indenizatório, além de garantir reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado ao ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório ao ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que restam atendidos na espécie.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO e Tema 983; TJMT, 1002956-45.2021.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000939-06.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.590.635-31 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA MARIA FRAGA SILVA - CPF: 015.924.071-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.887.751-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. VALOR PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino, à pena 01 ano e 07 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 19 dias-multa, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização pelos danos causados à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima declarou que o paciente, em diversas oportunidades, perseguiu-a no trabalho, estabelecimentos comerciais, além de ter tentado invadir a sua residência em duas ocasiões;
(ii)
ofendida declarou que se sentia insegura em sair de casa, com medo de o apelante a encontrar;
(iii)
testemunha narrou que presenciou diversas ameaças do apelante e que a vítima desenvolveu crises de ansiedade e depressão por causa das perseguições;
(iv)
narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com os demais elementos probatórios;
(v)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
valoração neutra da circunstância judicial dos motivos do crime;
(iii)
exclusão ou diminuição do valor mínimo fixado para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i)
as provas dos autos são suficientes para a condenação dos crimes de lesão corporal e violência psicológica;
(ii)
a fração e fundamentação utilizadas para exasperar a pena-base são idôneas;
(iii)
é viável afastar ou diminuir a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos
.

6. A narrativa fornecida pela vítima em ambas as fases da persecução penal, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como o depoimento testemunhal, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino.

7. A valoração negativa da circunstância dos motivos do crime é fundamentada com base no inconformismo do réu o término do relacionamento, hipótese esta que ultrapassa a elementar do tipo penal e autoriza a exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.

8. Não há que se falar em desproporcionalidade da exasperação da pena-base em caso de aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, uma vez que o critério respeita a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

9. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

10. O
quantum
indenizatório, além de garantir reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado ao ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório ao ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que restam atendidos na espécie.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO e Tema 983; TJMT, 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor do acusado
José Carlos Ferreira de Souza
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n.
1000939-06.2022.8.11.0035, que o condenou pela prática do crime de perseguição contra mulher, por razões do sexo feminino (CP, art. 147-A, § 1o, II), à pena 01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos causados à vítima.

Nas
razões recursais
, a defesa pugna pela absolvição do réu, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e afastamento ou diminuição da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (id. 292112440).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 292112443).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 311939890)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
José Carlos Ferreira de Souza
foi denunciado pela prática do crime de perseguição contra mulher, por razões do sexo feminino (CP, art. 147-A, § 1o, II), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Em meados do mês de junho de 2021 e até julho de 2021, nesta cidade de Alto Garças/MT, o denunciando JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, perseguiu reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física e psicológica, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade de sua ex companheira G.B.A., conforme Boletim de Ocorrência (ID 95174139), Pedido de Providências Protetivas (ID 102842744), Termo de Representação Criminal (ID 102842744 - Pág. 14).

JOSÉ CARLOS e G. conviveram por 15 (quinze) anos e dessa relação tiveram dois filhos, ainda menores de idade.

O relacionamento teve fim em junho de 2021.

Após se separarem, a vítima estava numa pizzaria, quando JOSÉ CARLOS passou na rua, e a avistou. No momento, o denunciado estava com o filho do casal, ROGER, e fez questão de parar e adentrar no recinto, dizendo para o filho não cumprimentar a mãe.

Por diversas outras vezes, JOSÉ CARLOS procurou a vítima no trabalho e em outros lugares que frequentava, oportunidades em que por celular ou presencialmente, a ameaçou de morte. Além disso, proferiu xingamentos do tipo: vagabunda, biscate, dentre outros.

Em uma das ameaças, o denunciando disse ‘vou colocar fogo na sua casa com você dentro’.

Temendo por sua vida, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência contra o denunciando JOSÉ CARLOS
[...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
19 (dezenove) dias-multa
, além do pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização pelos danos causados à vítima.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante requer sua absolvição, argumentando a inexistência de provas suficientes para manter a condenação pelo crime de perseguição (
stalking
), previsto no art. 147-A, §1°, II, do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de perseguição (
stalking
), introduzido pela Lei n° 14.132/2021, tem como núcleo do tipo a conduta de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Trata-se de crime habitual, exigindo-se para sua configuração a reiteração de condutas que, individualmente consideradas, violam a paz e a tranquilidade da vítima, não bastando, portanto, um único ato isolado. Essa característica foi firmada na jurisprudência, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de 'stalking' ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 2. Trata-se de tipo penal aberto – ‘Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade’ –, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas”
(STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, 6a Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/novembro/2023)

Ademais, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo pedido de medidas protetivas requerido pela vítima e pelas declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontroversa.

A
vítima G.B.A.
, em seu depoimento judicial, narrou que conviveu maritalmente com o acusado por 15 (quinze) anos e dessa relação tiveram dois filhos. Relatou que o relacionamento sempre foi conturbado e caracterizado por brigas, xingamentos e agressões físicas provocadas pelo apelante. Informou que, cansada dessas situações, decidiu encerrar a relação, contudo, ele não aceitou pacificamente.

Declarou que, após o fim da relação, o apelante passou a persegui-la pessoalmente. Manifestou que, em duas ocasiões, o apelante apareceu de inopino em uma pizzaria. Disse que, em outras oportunidades, ele foi ao seu local de trabalho e a xingou de “
puta, prostituta, dizia que eu não valia nada
”. Narrou que ele já invadiu a sua casa e a ameaçou dizendo que “
ia botar fogo na casa comigo tudo junto
” (
sic
). Para além disso, dispôs que o apelante a perseguia virtualmente por meio de mensagens enviadas via aplicativo
WhatsApp
.

Por fim, manifestou que, após o episódio em que o apelante invadiu a sua residência, chamou a sua tia para morar em sua residência, situação que perdurou por um mês, pois se sentia extremamente insegura e com medo. Declarou que as perseguições restringiam o seu direito de ir e vir, porque sentia receio de ir a determinado local e o apelante a encontrar. Informou também que solicitou medidas protetivas de urgência contra o apelante, a fim de impedir a aproximação dele.

A testemunha
Alessandra Maria Fraga Silva
relatou em juízo que é amiga da ofendida e que tinha conhecimento da relação conflituosa, mencionando que já presenciou brigas, ofensas e palavrões proferidos por ele. Narrou que, em mais de uma oportunidade, a vítima ligou de madrugada para que chamasse a polícia, pois o apelante estava tentando invadir a casa.

Destacou que, em uma ocasião, foi ao mercado com a vítima e apelante apareceu de surpresa proferindo diversos xingamentos contra a vítima. Acrescentou que, em decorrência dessas circunstâncias, a vítima desenvolveu crises de ansiedade e depressão.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório, negou a prática do delito de perseguição.

Diante desse contexto, é incontestável que o apelante perseguiu reiteradamente a vítima, invadindo sua esfera de privacidade e causando-lhe perturbação psicológica. O comportamento do réu ultrapassou o mero incômodo, configurando verdadeira violação à tranquilidade e à liberdade da ofendida, que se viu compelida a buscar proteção estatal através de medidas protetivas.

A habitualidade da conduta, elemento essencial para a configuração do tipo penal, restou demonstrada pelos diversos episódios em que o apelante tentou invadir a residência da vítima, foi ao local de trabalho dela e estabelecimentos comerciais em que ela estava, circunstâncias que perturbaram a esfera de liberdade da ofendida e restringiu a sua capacidade de locomoção.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“[...]Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau analisou criteriosamente o conjunto probatório e concluiu, acertadamente, pela condenação do réu nos termos do art. 147-A, §1°, II, do Código Penal.

Portanto, havendo provas suficientes da autoria e materialidade do crime de perseguição (
stalking
), não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DOSIMETRIA DE PENA

A defesa questiona a carga negativa vinculada ao vetor dos motivos do crime, argumentando que não ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal e carece de fundamentação específica. Além disso, argumenta que a fração utilizada para aumentar a pena-base é desarrazoada e não foram apresentadas razões concretas para justificar a adoção de percentuais diversos dos convencionais.

Contudo, sem razão o apelante.

O Juízo a quo, ao fundamentar a circunstância judicial dos motivos do crime, asseverou que “o
s motivos do crime extrapolaram o normal ao tipo penal, porquanto ‘o acusado teria praticado a conduta por não aceitar o término do relacionamento com a vítima, demonstrando sentimento de posse sobre a vítima e desrespeito aos sentimentos dela’ (STJ - AREsp: 1834543 TO 2021/0041386-7)
” (id. 292112430).

Com base nessa valoração negativa, o magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Assim, verifica-se que o Juízo sentenciante, nos limites de sua discricionaridade, fundamentou de forma adequada a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.

A fundamentação empregada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que
“[...] A circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada desfavorável, haja vista que o delito foi praticado pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento, que teria durado quase quatro décadas, mas que teve fim em razão do seu comportamento abusivo, pelo que reputo plenamente justificada a exasperação da basilar a esse título, haja vista que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, devendo, desse modo, permanecer o incremento operado [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024).

Ademais, não se verifica desproporcionalidade quanto à fração utilizada para exasperar a pena-base, uma vez que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
” (AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025).

Portanto, mostra-se idônea a fração e fundamentação utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial referente aos motivos do crime, a ensejar o não acolhimento do pleito defensivo.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer a exclusão ou diminuição da indenização fixada para reparação dos danos morais causados pelas infrações, argumentando que não foi especificada a quantia e que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o valor.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Ademais, para a fixação do
quantum
indenizatório devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado ao ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório ao ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir a reparação integral do dano.

Nesse sentido, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos requisitos acima mencionados, sobretudo diante da ausência de comprovação – cujo ônus era do apelante – de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

4.DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
José Carlos Ferreira de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025